Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de não acolhimento da impugnação à penhora “no rosto dos autos”, em fase de cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à fase de cumprimento de sentença iniciada em 2023; (ii) a parte devedora não apresentou propostas ou demonstrou providência ao pagamento do débito (R$ 39.043,76, atualizado em janeiro de 2026); (iii) foi determinada a penhora “no rosto dos autos” dos valores a serem recebidos pela parte agravante relativos à restituição de contribuição previdenciária discutida nos autos do processo n.o 1019298-04.2025.4.01.3400, no total de R$ 33.279,98; (iv) a impugnação à penhora não foi acolhida, sob o fundamento de que os créditos, embora originados de relações funcionais, não seriam impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores oriundos de penhora “no rosto dos autos” relativos à demanda que discute a restituição de contribuições previdenciárias seriam impenhoráveis em razão de se tratar de verba de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
5. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
6. Na fase executiva deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
7. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
8. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC - a Corte Especial do STJ fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
9. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão.
10. No caso concreto é de se ressaltar que foram realizadas diversas diligências, todas infrutíferas. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”.
11. Nessa perspectiva, reputa-se razoável admitir a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) da verba referente à restituição de contribuição previdenciária da parte agravante discutida no processo no 1019298-04.2025.4.01.3400.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento parcialmente provido para admitir a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores referentes à restituição previdenciária da parte agravante.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4°, 6°, 789, 797, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n.° 1.582.475/MG; STJ, REsp n.o 1.837.702/DF.